Tribunal: TJES
Processo: 0000024-44.2017.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000024-44.2017.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E FUNCIONARIOS ATIVOS E IN

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO EXTIRPADA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

2. Acolhidos os aclaratórios opostos para, extirpando a omissão detectada, imprimir-lhes os efeitos infringentes, a fim de determinar que o juízo de origem na ocasião da fixação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, leve em consideração a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000024-44.2017.8.08.0063

Embargante:

Sindicato dos Servidores Públicos e Funcionários Ativos e Inativos da Prefeitura Municipal de de Laranja da Terra - SISPMLT

Embargado: Município de Laranja da Terra

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo Município de Laranja da Terra, a fim de manter a sentença que o condenou
“a pagar o adicional do terço constitucional de férias incidente sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, em favor dos docentes em exercício de regência de classe, iniciando-se na data de vigência da Lei Complementar Municipal nº 229/97, respeitando o limite imposto pela prescrição quinquenal.”

O embargante sustenta que o acórdão padece do vício da omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

Embora intimado, o ente municipal não ofertou contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

De fato, o acórdão embargado não se manifestou quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

Levando em consideração que a sentença julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Município de Laranja da Terra
“a pagar o adicional do terço constitucional de férias incidente sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, em favor dos docentes em exercício de regência de classe, iniciando-se na data de vigência da Lei Complementar Municipal nº 229/97, respeitando o limite imposto pela prescrição quinquenal
” e, consecutivamente, ao final, ainda condenou o ente municipal
“ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 85, §4°, II, do CPC”.
”

De rigor que no momento da fixação do percentual dos honorários advocatícios na fase de liquidação do julgado, o magistrado de primeiro grau também leve em consideração o percentual para efeito da incidência do §11, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA INTEGRAL POR INVALIDEZ. REQUISITOS COMPROVADOS. PAGAMENTO DEVE RETROAGIR À CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5. In casu, a condenação será facilmente liquidada através de simples cálculos aritméticos, fato que atrai a aplicação do aludido preceptivo legal. 6. Entretanto, como neste momento a condenação ainda é ilíquida, o percentual dos honorários deverá ser fixado pelo Juízo singular, após liquidado o valor, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. 7.
Ressalto que o Juízo singular, na ocasião da fixação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, deverá levar em consideração a majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando o desprovimento do apelo do requerido.

(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020649-52.2014.8.08.0048, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 18/Sep/2023)

Nesse contexto,
acolho
os aclaratórios opostos para, extirpando a omissão detectada, imprimir-lhes os efeitos infringentes, a fim de determinar que o juízo de origem na ocasião da fixação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, leve em consideração a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.